Tribunal: TCU
Processo: 006.174/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de contrato de repasse celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Cáceres, MT, visando à construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de superfaturamento na obra de construção de 132 unidades habitacionais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 e arts. 2o, 4o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. excluir a empresa Lumen S/A Construtora e Incorporadora da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Francis Maris Cruz, Ricardo Luiz Henry e Túlio Aurélio Campos Fontes; 9.3. arquivar o presente processo; 9.4. informar o conteúdo desta decisão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.